Tribunal: TJBA
Processo: 8155560-09.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8155560-09.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ADEMAR PINHEIRO LEMOS JUNIOR e outros (3)

Advogado(s)
:
THIAGO MUNIZ FERREIRA PACHECO

APELADO: ESPORTE CLUBE VITORIA

Advogado(s)
:
MARLISE FERREIRA BATISTA IMPERIAL, ANTONIO BOAVENTURA REIS DE PINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DOS AUTORES NO CARGO VITALÍCIO NO CONSELHO DELIBERATIVO DO CLUBE DESPORTIVO. ALTERAÇÃO DO ESTATUTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PROCEDIMENTO. NÃO VERIFICADO. REFORMA ESTATUTÁRIA OCORRIDA EM ASSEMBLEIA GERAL. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS ESTATUTÁRIAS. ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO. PRINCÍPIO DA MÍNIMA INTERVENÇÃO ESTATAL NAS ASSOCIAÇÕES. PODER GERAL DE CAUTELA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. GARANTIA DA LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. CARGOS DE CONSELHEIROS OCUPADOS MEDIANTE ELEIÇÃO PELA ASSEMBLEIA GERAL. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. COLISÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049001-31.2022.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ADEMAR PINHEIRO LEMOS JUNIOR E OUTROS
e como apelado
ESPORTE CLUBE VITORIA
.

ACORDAM
os

desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA